Tribunal: TJSP
Processo: 2018477-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de recálculo de vencimentos. Valor da causa impreciso, indicado por estimativa. Afastamento da competência exclusiva estabelecida na Lei 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). Dificuldade de se apurar desde logo o exato montante da vantagem econômica pretendida. Competência da Vara da Fazenda Pública que se reconhece. Decisão atacada reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de recálculo de vencimentos. Valor da causa impreciso, indicado por estimativa. Afastamento da competência exclusiva estabelecida na Lei 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). Dificuldade de se apurar desde logo o exato montante da vantagem econômica pretendida. Competência da Vara da Fazenda Pública que se reconhece. Decisão atacada reformada. Recurso provido, portanto.